Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-91.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708990-91.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ARAUJO DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 16336220, pags. 228/261), interposta pelo Autor, MARCELO ARAÚJO DA SILVA, em face da sentença (ID 16336217, pags. 220/224) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da ação declaratória, c/c, revisão contratual, c/c, repetição de indébito (na forma dobrada), com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou o pedido improcedente. Em suas contrarrazões (ID 16336224, pags. 265/294), a Apelada argui questão preliminar de não conhecimento parcial, sob o argumento de inovação recursal, no que concerne à restituição dos valores cobrados a título de comissão de permanência, nos seguintes termos: Da comissão de permanência SEM PEDIDO NA INICIAL Cumpre primeiramente esclarecer que não foi objeto da inicial o pedido de declarar ilegalidade a Comissão de Permanência, e agora, no recurso o apelante tenta induzir o judiciário a analisar referida matéria. Desta forma desde logo, requer que seja nem conhecido o recurso quanto essa matéria que não fora objeto da inicial (...) É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de manifestação do Apelante, sobre a preliminar em comento, sob pena de não conhecimento parcial do seu recurso, caso suas justificativas não sejam aceitas. Ante o exposto, nos termos do art. 933, caput, do CPC, determino que se intime o Apelante, MARCELO ARAÚJO DA SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar manifestação acerca da questão preliminar retrocitada, sob pena de não conhecimento parcial do seu apelo, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso a inovação recursal sobre a questão afeta à cobrança da comissão de permanência venha a se configurar. Após o decurso de prazo, com ou sem a manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 08:18:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador